Tribunal: TJES
Processo: 5000496-54.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-54.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR BELLO
RECORRIDO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000496-54.2020.8.08.0030

Recorrente: GILMAR BELLO

Recorrido: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA / PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSÓRCIO. NARRA O AUTOR QUE TRABALHA COMO LAVRADOR E FEZ CONSÓRCIO COM AS REQUERIDAS, NO PAGAMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PARCELAS. AO QUITAR A ÚLTIMA PARCELA, SOLICITOU A EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA RETIRADA DO BEM. CONTUDO, ESSA ENTREGA NUNCA ACONTECEU. SENTENÇA RECORRIDA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ENTENDER PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE LINHARES PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ARGUMENTO DE DIRECIONAMENTO DA DEMANDA EM BUSCA DE POSICIONAMENTO MAIS FAVORÁVEL DO MAGISTRADO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE LINHARES. LOCAL DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA, LOGO, DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, E DE DOMICÍLIO DE UMA DAS DEMANDADAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL DE LINHARES COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 4º, I E II, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO FORO DE LINHARES, E AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, onde foi sentenciado a incompetência do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares.

Inicialmente, é cediço que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.

Não obstante, no caso em apreço, denota-se que o foro indicado coincide com o domicílio da parte demandada e com o local de celebração do contrato, onde, a princípio, seria cumprida a obrigação. A escolha entre os foros competentes é prerrogativa da parte autora.

Dessarte, o foro competente para o processamento da demanda obedece aos critérios do art. 4º, I e II, da Lei nº 9.099/95, ou seja, seria determinado alternativamente pelo domicílio do devedor ou pelo local de cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e reformo a sentença
a quo
,
afastando a condenação da parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e

DECLARO,
competente o Juízo de Direito do 2º Juizado Especial de Linhares, para processar e julgar o feito, nos termos acima expendidos, devendo os autos serem remetidos ao aludido juízo.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)